Tribunal: TCU
Processo: 014.177/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Auditoria operacional com o objetivo de avaliar a eficiência, a efetividade e a governança dos processos de recepção, tratamento, integração e compartilhamento de dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria cujo objetivo foi avaliar a eficiência, a efetividade e a governança dos processos de recepção, tratamento, integração e compartilhamento de dados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, por unanimidade, em: 9.1. determinar à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), com fundamento nos arts. 4o, inciso II, e 7o, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que: 9.1.1. no prazo de 90 (noventa) dias, publique e mantenha atualizado, em portal público de acesso aberto, painel ou relatório que dê transparência à qualidade dos dados enviados pelas Unidades da Federação ao Sinesp, de forma análoga à Planilha de Qualidade dos Dados encaminhada a este Tribunal, com o objetivo de induzir os estados a aprimorar a completude e a consistência das informações transmitidas à Base Nacional de Boletins de Ocorrência, e em atendimento ao princípio da transparência ativa previsto no art. 8o, caput e § 1o, da Lei 12.527/2011; 9.1.2. no prazo de 120 (cento e vinte) dias, institua mecanismos, rotinas e/ou protocolos aptos a assegurar a completude da Base Nacional de Dados do Sinesp-Integração e dos boletins de ocorrência produzidos nos sistemas estaduais, em consonância com os objetivos de integração de dados do Sinesp previstos no art. 36, incisos I, III e IV, da Lei 13.675/2018; 9.1.3. no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente plano de ação destinado a, no médio prazo, integrar ao Sinesp dados e metadados de documentos relevantes do inquérito policial, para além dos boletins de ocorrência - a exemplo de laudos periciais e relatórios finais de inquérito -, com vistas a qualificar e completar os registros oriundos dos boletins de ocorrência e viabilizar indicadores como taxas de elucidação de crimes, em consonância com os objetivos de integração de dados do Sinesp previstos no art. 36, incisos I, III e IV, da Lei 13.675/2018; 9.2. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 7o, § 3o, inciso I, e § 4o, da Resolução TCU 315/2020, nos arts. 6o, inciso I, 7o, 8o, inciso I, alínea "b", e 36, inciso III, da Lei 13.675/2018, e no art. 3o, inciso III, do Decreto 10.046/2019, que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, apresente plano de ação destinado à integração, na plataforma tecnológica do Sinesp, de bases de dados e sistemas relevantes para segurança pública, contendo as ações a serem tomadas, os responsáveis pelas ações e os prazos para implementação; 9.3. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que revise o art. 9o, inciso II, alínea "b", da Portaria MJSP 845/2019, de forma a estender a obrigatoriedade de transmissão dos boletins de ocorrência à Base Nacional de Dados do Sinesp-Integração a 100% das unidades policiais dos estados, incluídas as do interior, em consonância com os objetivos de integração de dados do Sinesp previstos no art. 36, incisos I, III e IV, da Lei 13.675/2018; 9.4. recomendar à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp/MJSP), com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.4.1. dê prosseguimento ao desenvolvimento e à validação da solução de inteligência artificial voltada a aumentar a completude da Base Nacional de Boletins de Ocorrência, de forma a viabilizar a extração e a categorização de dados não parametrizados constantes dos boletins de ocorrência enviados pelos estados, observando-se os objetivos de integração de dados do Sinesp, previstos no art. 36, incisos I, III e IV, da Lei 13.675/2018; 9.4.2. avalie a conveniência e oportunidade de desenvolver e disponibilizar, em formato de capacitação à distância, curso voltado aos profissionais responsáveis pelo registro de boletins de ocorrência, abordando a importância, a utilidade e o impacto da qualidade e completude dos dados inseridos no Sinesp; 9.4.3. avalie a possibilidade de ajustar o fluxo de preenchimento do módulo Procedimentos Policiais Eletrônicos (PPE) no sentido de que o campo "Relato Histórico" seja apresentado no sistema como o primeiro a ser preenchido pelo agente policial; 9.4.4. estruture canais formais e permanentes de comunicação com os representantes estaduais, avaliando a conveniência de prever, inclusive, a indicação de ao menos um ponto focal por Unidade da Federação para interlocução contínua e direta com a Senasp; 9.4.5. oriente os estados a instituírem, internamente, fluxo organizado para coleta e consolidação de sugestões, críticas e necessidades dos usuários do Sinesp (policiais da ponta e gestores operacionais), de modo que tais insumos sejam encaminhados ao ponto focal estadual e, por seu intermédio, transmitidos de forma sistemática à Senasp para análise, priorização e eventual incorporação ao ciclo de aprimoramento do sistema; 9.4.6. avalie a conveniência e a oportunidade de dar transparência à fila de prioridades de desenvolvimento do Sinesp pelo Serpro, inclusive às demandas encaminhadas pelos pontos focais estaduais, por meio de instrumento acessível aos estados; 9.4.7. institua mecanismos de incentivos mais eficazes, voltados à melhoria da completude e qualidade dos dados e das de BO produzidos nos sistemas estaduais e transmitidos à Base Nacional do Sinesp-Integração, de forma a fortalecer a base de dados e, consequentemente, subsidiar políticas públicas mais eficazes na área de segurança pública, em consonância com o disposto no art. 36, incisos I e II, art. 37, § 1o, da Lei 13.675/2018 e no art. 10, parágrafo único, da Portaria MJSP 845/2019; 9.5. recomendar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, que: 9.5.1. avalie a atualização do Decreto 9.489/2018 para ampliar a efetividade do ConSinesp, conferindo-lhe competências deliberativas exclusivamente em matérias técnicas previamente definidas em ato da DGI/Senasp; 9.5.2. avalie a atualização do Decreto 9.489/2018, relacionada à composição do ConSinesp, de modo a fortalecer esse Conselho em sua representatividade e sua capacidade de funcionar como verdadeiro fórum de articulação federativa, revendo em especial a representação dos estados nesse Conselho, bem como avaliando a criação de mecanismos que minimizem a insuficiência de engajamento e assiduidade de alguns de seus membros nas reuniões, o que fragiliza o caráter colegiado e técnico do órgão e reduz a legitimidade das decisões tomadas; 9.5.3. realize, no âmbito da gestão do Contrato 94/2022, firmado com o Serpro, estudo técnico preliminar (ETP) para dimensionar adequadamente o Sinesp-DaaS e negocie a revisão das cláusulas contratuais que impõem restrições quantitativas excessivas ou geram dependência operacional desproporcional, de modo a garantir a continuidade e disponibilidade das bases de dados de segurança pública acessadas por intermédio do Sinesp-DaaS; 9.5.4. avalie a conveniência e a oportunidade do redimensionamento organizacional da DGI/Senasp, com vistas a compatibilizar a estrutura de pessoal às responsabilidades e ao escopo nacional do Sinesp, mitigando riscos de descontinuidade e de perda de conhecimento técnico; 9.6. determinar à AudDefesa que monitore a implementação das recomendações insertas nos subitens 9.4.4, 9.4.5, 9.4.7, 9.5.1 e 9.5.2 acima na ocasião da avaliação do cumprimento das determinações; 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Segecex para que oriente suas unidades a, em futuras fiscalizações sobre governança, incluir o Decreto 9.203/2017 nas matrizes de planejamento, garantindo que a política de governança federal seja sempre o norte balizador das análises deste Tribunal sobre eficiência e valor público; 9.8. encaminhar cópia do relatório de auditoria inserto à peça 153 aos tribunais de contas estaduais e ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, para que possam avaliar a conveniência e a oportunidade de aprofundar a apuração das causas dos achados indicados em suas respectivas jurisdições; 9.9. encaminhar cópia do relatório de auditoria inserto à peça 153 à Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado (CSPCCO) da Câmara dos Deputados, à Comissão de Segurança Pública (CSP) do Senado Federal e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP); e 9.10. encaminhar cópia do relatório de auditoria inserto à peça 153 ao Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), para que disponha antecipadamente de elementos para subsídio às eventuais negociações de ajustes contratuais necessários à melhoria das condições de acesso aos dados do Sinesp, nos termos da recomendação 9.5.3 acima.